Tribunal: TCU
Processo: 032.220/2010-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do responsável e lhe aplicou a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Dessa Cardozo contra o Acórdão 4324/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei Orgânica do TCU, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.